Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO TENDO POR OBJETO O MESMO TÍTULO EXECUTVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA.
1. A propositura de cumprimento coletivo da sentença constitui circunstância apta a ensejar a interrupção da prescrição até que seja praticado o último ato processual na demanda, após o qual, o curso do prazo prescricional é retomado pela metade, na forma prevista no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932.
2. Evidenciado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto quando ainda se encontrava em curso o cumprimento coletivo promovido pelo sindicato que representa a categoria profissional da qual a exequente é integrante, tem-se por não caracterizada a prescrição da pretensão executiva.
3. Comprovada a filiação da apelante ao sindicato autor da ação coletiva, exsurge a sua legitimidade para propositura do cumprimento individual da sentença exarada na ação coletiva.
4. Inviabilizado o acolhimento da tese de excesso de execução, quando observado que o montante indicado na inicial do cumprimento individual de sentença é inferior ao apontado em parecer emitido pelo órgão técnico integrante da estrutura administrativa do executado.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.